Tribunal: TJDFT
Processo: 0700838-56.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa: Direito civil. Embargos de declaração. Omissão. Desconsideração da personalidade jurídica. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento da contraparte.

II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve omissão na análise do conjunto probatório; e (ii) se é cabível a desconsideração da personalidade jurídica na fase atual do processo principal.

III. Razões de decidir
3. As provas apresentadas pelas embargantes são frágeis e insuficientes para comprovar a prática de conduta ilícita pelos consultores financeiros, o que demonstra o exame do arcabouço no presente feito.
4. A conclusão final foi no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica não deve ser deferida na atual fase do processo principal, mas o pedido poderá ser reiterado, mediante a demonstração dos requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
6. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 166, II; CDC, arts. 2o e 3o, 7o, p.u., 18 e 19, IV, 25, §1o; Lei no 6.385/1976, art. 2o, IX; Instrução Normativa CVM no 400/2003, art. 59, II.